Tribunal: TJDFT
Processo: 0020205-16.2016.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. TESTEMUNHA POLICIAL. VALOR PROBANTE. CONFIRMAÇÃO. TESTE DO ETILÔMETRO.
1. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a alteração da capacidade psicomotora pode ser constatada por meio de exame de sangue ou teste do etilômetro, em que se verifique a concentração do nível de álcool no sangue ou no ar expelido dos pulmões além dos limites impostos, tal como no caso dos autos.
2. As declarações prestadas por policiais, corroboradas por outras provas, podem validamente fundamentar o decreto condenatório.
3. No caso, realizado exame do etilômetro que atestou concentração de álcool por litro de ar alveolar acima do previsto para configurar o crime previsto no artigo 306 do CTB e confirmadas em depoimento judicial as assinaturas subscritas pelos policiais condutores do flagrante, impõe-se a condenação pelo delito de embriaguez ao volante, ainda que os policiais condutores do flagrante, em juízo, não tenham se recordado com exatidão sobre detalhes da prisão do acusado, ocorrida em novembro de 2016.
4. Apelação criminal do Ministério Público provida.